Tribunal: TJBA
Processo: 8115533-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115533-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAINA SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. RECURSO REPETITIVO. TEMA 648 DO STJ. É IMPRESCINDÍVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS A DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E A RECUSA INJUSTIFICADA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO E DE OFENSA À PERSONALIDADE. A MERA INSATISFAÇÃO COM A RESPOSTA ADMINISTRATIVA OU A NECESSIDADE DE AJUIZAR AÇÃO JUDICIAL, SEM A OCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA OU DE OUTRO DESDOBRAMENTO GRAVE QUE VIOLE O DIREITO DA PERSONALIDADE, CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8115533-76.2025.8.05.0001
, em que figuram como
apelante TAINA SANTOS LOPES
e como
apelado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora